Tribunal: STF
Processo: MS 39693
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
1204122863 DECISÃO



    1. Cézar Barbosa Cordeiro formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, na Comarca de Maceió/AL, contra ato do Presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas, designado pela Portaria Conjunta CNJ n. 2, de 9 de abril de 2019.



     Sustenta violado seu direito líquido e certo de participar da disputa. Segundo narra, embora tenha sido registrado e sua inscrição deferida no aludido certame, não foi informado do local de realização da prova no dia 27 de agosto de 2023.



    Requer o deferimento de medida liminar, para suspender a realização do concurso, até que seja solucionado o problema apresentado. Por fim, busca a concessão da segurança.



    A União noticiou que o candidato pediu a devolução do valor da taxa de inscrição e a consequente desistência no momento da anulação do concurso, concernente àquele realizado pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. Conforme aduz, apesar dessa questão, o pedido do autor de realização da prova objetiva no dia 27 de agosto de 2023 (eDoc 1, fl. 33) foi deferido administrativamente e comunicado por e-mail (eDoc 1, fls. 34-37).



    Em 26 de agosto de 2023, o Juízo de Direito Cível plantonista da Comarca de Maceió reconheceu a perda do objeto da liminar e determinou a notificação da autoridade impetrada para prestar informações, bem como a remessa do feito ao Ministério Público para manifestação (eDoc 1, fls. 38-39).



    A autoridade impetrada, nas informações (fl. 67), ressaltou que, não obstante o deferimento administrativo do pedido e a comunicação do decidido via e-mail, o candidato não compareceu ao local da prova.



    A União postulou a participação no processo, afirmou a incompetência do juízo, requereu a remessa dos autos ao Supremo e, subsidiariamente, a decretação da perda do objeto (eDoc 13, fls. 65).



    O Ministério Público estadual opinou pela denegação da ordem (eDoc 13, fls. 71-73).



    A Justiça estadual, em decisão de 15 de janeiro de 2024, declinou da competência e determinou o envio dos autos à Justiça Federal (eDoc 13, fls. 75-77). Na sequência, a 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas, assentando caber ao Supremo processar e julgar o feito (eDoc 13, fls. 86-89), remeteu o processo a esta Corte.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de ingresso da União.



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada, em razão da perda superveniente do objeto.



    O autor impugna, por meio deste mandamus, ato do Presidente da Comissão do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado de Alagoas, consistente na não divulgação do local de realização da prova objetiva. 



    A análise dos documentos permite aferir que o pedido formulado pelo impetrante foi deferido administrativamente. No entanto, ele não compareceu ao local da prova (eDoc 1, fl. 67), o que leva à perda superveniente do objeto.



    3. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança (RISTF, art. 21, IX).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente